Tribunal: TJDFT
Processo: 0726781-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Vistos, etc. O nome dado como Agravante, na petição recursal, é o que deve figurar nos registros da Distribuição dos recursos. Pedidos de alteração devem ser dirigidos ao Juízo de origem. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Brasília, 05/10/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator